Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-85.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Serviços profissionais – Mandato – Cautelar inominada incidental – Medida intentada por terceiro estranho à lide principal, qual seja, de reintegração de posse – Descabimento. Autor não tem legitimidade para ajuizamento desta cautelar incidental. Tampouco interesse processual, na modalidade adequação. Com efeito, em se tratando de cautelar incidental é imprescindível a identidade de partes

Ementa:
Serviços profissionais – Mandato – Cautelar inominada incidental – Medida intentada por terceiro estranho à lide principal, qual seja, de reintegração de posse – Descabimento. Autor não tem legitimidade para ajuizamento desta cautelar incidental. Tampouco interesse processual, na modalidade adequação. Com efeito, em se tratando de cautelar incidental é imprescindível a identidade de partes entre a ação principal e a cautelar, o que não se verifica na hipótese dos autos – A matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, como já assentado em iterativa jurisprudência. Extinção, de ofício, do feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, é medida que se impõe. – Recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001510-85.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
HENRIQUE DE JESUS DA SILVA ACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ODENIR OLIVEIRA DE SOUZA, DENISE MARQUES DE OLIVEIRA GERMANO
DE SOUZA, OLAVO GERMANO DE SOUZA FILHO, OSNY OLIVEIRA DE
SOUZA, ODNEY OLIVEIRA DE SOUZA e NOEMIA OLIVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DE OFÍCIO, AFASTARAM A R.
SENTENÇA, PARA JULGAR O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO E EXTINGUIR
O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485,
VI, DO CPC, DE 2015, RESTANDO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, PREJUDICADO O
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 2/13
COMARCA: Itaquaquecetuba – 2a Vara Cível
APTE.: Henrique de Jesus da Silva Achado
APDOS.: Odenir Oliveira de Souza e outros
JUIZ: Alexandre Muñoz
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9142
EMENTA: Serviços profissionais
Mandato
Cautelar
inominada incidental Medida intentada por terceiro estranho
à lide principal, qual seja, de reintegração de posse

Descabimento. Autor não tem legitimidade para ajuizamento
desta cautelar incidental. Tampouco interesse processual, na
modalidade adequação. Com efeito, em se tratando de cautelar
incidental é imprescindível a identidade de partes entre a ação
principal e a cautelar, o que não se verifica na hipótese dos
autos A matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida,
inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição,
como já assentado em iterativa jurisprudência. Extinção, de
ofício, do feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no
art. 485, inc. VI, do CPC, é medida que se impõe. Recurso do
autor prejudicado.
Vistos.
Trata-se de ação cautelar inominada, ajuizada incidentalmente à ação de
reintegração de posse no 0000027-38.1994.8.26.0278, por HENRIQUE DE JESUS DA
SILVA ACHADO em face de ODENIR OLIVEIRA DE SOUZA, NOEMIA
OLIVEIRA DE SOUZA, DENISE MARQUES DE OLIVEIRA GERMANO DE
SOUZA, OLAVO GERMANO DE SOUZA FILHO, OSNY OLIVEIRA DE
SOUZA, ODNEY OLIVEIRA DE SOUZA.
Pela r. sentença de fls. 186/187, o MM. Juízo a quo julgou improcedente a
ação, revogando, outrossim, a liminar anteriormente concedida (fls. 60).
Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, estes fixados em 20% do valor da
causa, observada a gratuidade da justiça, da qual é beneficiário.
Com efeito, considerou o julgador de primeiro grau que: “(...) O autor
alega que teria direito a 50% do valor da venda da área mencionada acima, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 3/13
do custo que teve ao construir o muro pra proteger o imóvel.
Ocorre que no caso em tela não houve venda do imóvel, mas sim invasão de
parte da área, o que culminou com a propositura da ação de reintegração de posse no
0000027-38.1994.
A procuração outorgada pelos requeridos ao autor é clara no sentido de
que o autor teria direito a 50% do valor da venda do bem, o que não ocorreu.” (fls.
186/187).
Contra a sentença foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pela
decisão de fls. 202.
Inconformado, apelou o autor (fls. 206/223).
Inicialmente, requer a renovação da liminar cassada pela r. sentença
recorrida (fls. 208).
No mérito, assevera que faz jus ao recebimento do valor correspondente a
50% de um terreno localizado em Itaquaquecetuba, cujo direito de propriedade dos
apelados foi reconhecido em sentença proferida no ano de 1987 nos autos do processo
no 278.01.1994.000027-7, em tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de
Itaquaquecetuba.
Não obstante a venda parcial do imóvel e o recebimento, pelos apelados do
numerário correspondente, depositado mensalmente em conta judicial, eles não vêm
repassando ao apelante os honorários contratados.
Nesse sentido, argumenta que “centenas de pessoas que adquiriram
apartamentos construídos ilegalmente na área litigiosa o fizeram de boa-fé e não
poderiam ser prejudicados; em outras palavras: não haveria condição na reintegração
de posse sem provocar intensa comoção social, devendo, portanto os compradores
efetuar depósitos mensais em conta judicial aberta para ressarcimento dos
proprietários da área nos valores contratados com a construtora que ilegalmente
construiu e vendeu apartamentos em terreno que não lhe pertencia.”(sic
fls.
211/212).
Assim, entende o apelante que era de rigor a reserva de 50% dos valores
depositados por tais compradores, tendo em conta o compromisso firmado com os
apelados, o que, contudo, foi relegado pelo juízo a quo (fls. 220).
Destarte, sentindo-se lesado quanto ao recebimento da honorária devida,
promoveu esta cautelar, objetivando “a suspensão da emissão de Alvará de
Levantamento das verbas depositadas nas contas judiciais, especialmente abertas para
recepcionar depósitos feitos pela Ré Santa Tereza, e pelos compradores de boa-fé das
unidades habitacionais construídas no terreno dos autores do processo principal” (sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 4/13
fls. 8).
Esclarece que requereu a conversão da cautelar em ação de cobrança e
prestação de contas, pedido que, no entanto, não foi apreciado pelo juízo a quo, assim
como também não foi o pedido de acordo postulado pelos apelados (fls. 221).
Outrossim, alega que as despesas por ele suportadas estão demonstradas, na
medida em que o muro construído no local em 1990, por ordem do apelante, e que cerca
toda a propriedade, encontra-se erigido até hoje, cujas notas e recibos exauriram-se em
decorrência do longo tempo transcorrido (fls. 221).
As demais despesas são relativas aos honorários devidos à advogada que
patrocinou várias causas de interesse dos apelados, sendo que a procuração é clara no
sentido de autorizar tal cobrança.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
recorrida e, via de consequência, julgar procedente a ação, condenando “os apelados a
pagar ao apelante os danos patrimoniais nos termos constatados da inicial e reiterados
no pedido de Acordo proposto nas fls. 131/143 da Ação Cautelar.” (sic fls. 222).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o autor/apelante
beneficiário da justiça gratuita (fls. 45).
Conquanto regularmente intimados (fls. 226), os réus/apelados não
apresentaram contrarrazões (fls. 227).
O recurso foi inicialmente distribuído à C. 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, à relatoria do E. Des. Tasso Duarte de Melo, que
dele não conheceu e determinou sua redistribuição, tendo em conta a matéria discutida
nos autos (fls. 231/233).
Ato contínuo, os autos foram redistribuídos a esta C. 29a. Câmara, à
relatoria deste julgador.
A fls. 242, foi deferida a tramitação prioritária do feito, nos termos do art.
71 Estatuto do Idoso e determinada sua inclusão em sessão telepresencial de
julgamento.
É o relatório.
Diz a inicial que o autor/apelante faz jus ao recebimento de 50% do valor do
imóvel de propriedade dos réus/apelados, localizado em Itaquaquecetuba, em razão do
que restou consignado na procuração por eles outorgada (fls. 14/15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 5/13
Segundo alega, referido valor deveria ser pago por ocasião da venda do
referido imóvel.
Assevera que o imóvel de propriedade dos réus/apelados foi negociado
indevidamente por terceira pessoa a centenas de compradores.
Em razão disso, foi promovida ação de reintegração de posse, objetivando a
retomada do bem.
Como desfecho, foi determinado, pelo juízo da ação de reintegração, o
depósito judicial dos valores pelos compradores.
Todavia, não obstante concretizada a venda parcial do bem a tais
compradores e o levantamento de tais quantias pelos réus/apelados, não foi repassado ao
autor/apelante, o valor devido.
Destarte, promoveu o ora apelante esta ação objetivando “a suspensão da
emissão de Alvará de Levantamento das verbas depositadas nas contas judiciais,
especialmente abertas para recepcionar depósitos feitos pela Ré Santa Tereza, e pelos
compradores de boa fé das unidades habitacionais construídas no terreno dos autores
do processo principal” (sic fls. 8).
Pela decisão de fls. 60, o MM. Juízo a quo deferiu a liminar pleiteada,
determinando a suspensão da “emissão de Alvará de Levantamento das verbas
depositadas nas contas judiciais conforme requerido.”).
Contestando a ação (fls. 84/102), os réus alegaram, em síntese: a)
ilegitimidade ativa, posto que o autor não é parte da ação de reintegração de posse
(processo no 0000027-38.1994.8.26.0278). Logo, não poderia ajuizar cautelar incidental
àquele expediente; b) carência da ação, por inadequação da via eleita; c) prescrição
quinquenal; d) inexistência dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida
(suspensão dos levantamentos do valores); e) ausência de vinculação da cautelar com a
ação de reintegração de posse; f) irregularidade da venda de imóveis praticada pelo
autor; g) necessidade de prestação de contas por parte do autor; h) necessidade de
revogação da liminar concedida; i) improcedência da ação.
Réplica a fls. 131/144, oportunidade em que o autor, além de impugnar os
argumentos da contestação, efetuou proposta de acordo (fls. 143) e postulou: “Para
efeito de economicidade processual e auxiliar no desafogamento processual, o AUTOR
propõe, se vossa excelência entender ser assim possível, que seja considerada esta
réplica como medida apta a formar a AÇÃO DE COBRANÇA CC PRESTAÇÃO DE
CONTAS, haja vista que os elementos necessários para interposição da Ação
encontram-se amplamente descritos, assim como os documentos comprobatórios das
razões apresentadas por ambos os polos.” (sic fls. 142).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 6/13
Instadas as partes a especificarem provas, o autor informou não haver outras
provas a produzir (fls. 177), enquanto os réus quedaram-se inertes (fls. 179).
Intimada as partes contrárias (apelados) a manifestarem-se acerca de
proposta de acordo apresentada pelo autor a fls. 131/144, em réplica à contestação, nada
foi alegado ou requerido.
Ato contínuo, foi proferida a r. sentença recorrida (fls. 186/187).
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor
o conhecimento do recurso.
De início, anoto, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, que a r.
sentença e apelação tiveram lugar sob a vigência do CPC, de 2015.
Logo, de rigor a análise da controvérsia, no que couber, à luz do CPC, de
2015.
Atento à necessidade de manutenção de linha coerente de raciocínio,
consigno que os requeridos não manifestaram anuência à proposta de acordo deduzida
pelo autor e tampouco concordaram com o pedido de readequação da cautelar incidental
para ação de cobrança e prestação de contas.
De fato, não podendo passar sem observação, no tocante à readequação
desta cautelar, que o autor/apelante, quando do oferecimento da réplica, asseverou:
“Para efeito de economicidade processual e auxiliar no desafogamento processual, o
AUTOR propõe, se vossa excelência entender ser assim possível, que seja considerada
esta réplica como medida apta a formar a AÇÃO DE COBRANÇA CC PRESTAÇÃO
DE CONTAS, haja vista que os elementos necessários para interposição da Ação
encontram-se amplamente descritos, assim como os documentos comprobatórios das
razões apresentadas por ambos os polos.” (sic fls. 142 g.n.).
Como se vê, o autor/apelante requereu, deixando, claro, à discricionaridade
do Julgador de primeiro grau, a possibilidade, naquele momento processual, de
readequação da via eleita (cf.-se fls. 142, 1o. parágrafo).
Não houve nesse ponto, pedido para oitiva da parte contrária.
Lado outro, observo que o pedido de emenda foi manejado somente após a
formação da relação jurídico-processual, mais precisamente, depois da contestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 7/13
É certo ainda que ao proferir o despacho de fls. 180, o I. Julgador de
Primeiro Grau limitou-se a determinar a manifestação dos requeridos acerca da proposta
de acordo, não da pretensão de readequação da via eleita.
Isso assentado, consigno, de início, que a teor do que dispõe o inc. II, do art.
329 do CPC/2015, era imprescindível a expressa e inequívoca concordância da parte
adversa à pretensão de readequação da inicial, de alteração do pedido.
Tal não aconteceu in casu.
Em suma, não houve, in casu, alteração do pedido cautelar para o de
conhecimento.
Isso assentado e preservado o entendimento do douto julgador de primeiro
grau, observo que a demanda comporta solução diversa daquela adotada na r. sentença,
embora seu desfecho mantenha-se desfavorável ao autor/apelante.
Com efeito, afigura-se de rigor a extinção desta cautelar incidental, sem
julgamento do mérito.
Realmente e por proêmio, insta consignar que em sede de medida cautelar
não é facultada a discussão de questão envolvendo matérias fáticas ou jurídicas
decorrentes de eventual direito material da parte autora.
Com efeito, a cautelar não é destinada a tutelar esse direito, mas
exclusivamente assegurar o resultado eficaz do processo principal (instrumentalidade),
de cognição ou executório, no qual será ele reconhecido ou não ulteriormente.
Segundo magistério de Humberto Theodoro Junior (Processo Cautelar - 3a.
ed. EUD - pgs. 61/64), "as medidas cautelares servem, na verdade, ao processo, e não
ao direito da parte. Visam dar eficiência e utilidade ao instrumento que o Estado
engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre os cidadãos. Nasce, assim, a
medida cautelar preordenada a servir a um posterior provimento definitivo, com o
escopo de prevenir um perigo, isto é, de evitar um possível dano jurídico. Mas não
qualquer dano jurídico, e sim aquele que se situa, precisamente, na provável ineficácia
ou deficiência da solução do processo principal, caso não haja a medida preventiva."
Outrossim, acrescenta o ilustre jurista (Op. cit. - p. 76), que o fumus boni
juris "deve na verdade corresponder não propriamente à probabilidade de existência
do direito material - pois qualquer exame a respeito só é próprio da ação principal -,
mas, sim, à verificação efetiva de que, realmente, a parte dispõe do direito de ação,
direito ao processo principal a ser tutelado."
Já o perigo de dano, também de acordo com o ilustre autor (ob. citada - pgs.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 8/13
77/78), "infere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio,
seja em favor de uma ou de outra parte."
A análise dos autos à luz de tais transcrições doutrinárias dá conta de que a
pretensão cautelar deduzida pelo apelante serve, na verdade, ao direito que ele invoca a
seu favor, não processo propriamente dito.
Logo, inadmissível a medida cautelar, posto que manifesta a falta de
interesse processual, na modalidade adequação.
Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal que:
“A medida cautelar tem como escopo a instrumentalidade de outro
processo, assegurando o resultado útil de um provimento jurisdicional
definitivo proferido na ação principal. Como não atua com um fim em si
mesma e não traz a finalidade declaratória da existência ou inexistência
de um direito, não pode ter natureza satisfativa”. (extinto 2o TACivSP -
Ap. s/ Rev. 568.081-0/0 1a Câm. Rel. Juiz Renato Sartorelli j. 8.2.00).
De fato, o autor intentou esta cautelar incidental, objetivando a concessão de
liminar para suspender a “emissão de alvará de levantamento das verbas cobrança de
honorários e despesas, além da suspensão dos levantamentos das verbas depositadas
nas contas judiciais, especialmente abertas para recepcionar depósitos feitos pela Ré
Santa Tereza, e pelos compradores de boa-fé das unidades habitacionais construídas
no terreno dos autores do processo principal” (sic fls. 8 item “a”).
Pelo que se tem nos autos, referidos valores estão sendo depositados
judicialmente à ordem e comando do juízo da ação de reintegração de posse (processo
principal no 0000027-38.1994.8.26.0278), da qual, aliás, o autor sequer participa.
Com efeito, em consulta ao sistema informatizado deste Eg. Tribunal,
verifico que o autor/apelante não integrou a relação jurídica de mérito travada na
referida ação principal (processo no 0000027-38.1994.8.26.0278), promovida pelos
réus/apelados em face da Imobiliária Santa Theresa S/A, Osmar Sebastião Luongo e
Nelson Berbel Fernandes.
Não pode passar sem observação, nesse aspecto, que conquanto o
autor/apelante tenha peticionado nos autos principais (processo no
0000027-38.1994.8.26.0278), não lhe foi admitido ingressar naquele feito.
Tampouco foram acolhidos os pedidos por ele formulados naquela ação.
A propósito, confira-se o teor das decisões proferidas naqueles autos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 9/13
“Vistos. 1. Em havendo inúmeros depósitos judiciais, lembrando que
Henrique de Jesus da Silva Achado não faz parte desta relação
processual, tratando-se de processo em fase de execução, apesar do alvará
expedido pela juíza da 2a Vara da Família da Comarca da Capital (fls.
781), é possível resolver o litígio rapidamente. 2. Designo audiência de
tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA,
para o dia 21 de junho de 2011, às 14:30 horas. 3. Pela imprensa, intimem-
se as partes. Int.” (dados e-Saj decisão de 29/03/2011 - g.n.).
“Vistos. Fls 863/864: Nada o que providenciar ou alterar quanto ao
mandado de reintegração de posse. Com efeito, conforme procuração de
fls. 09/10 dos autos, o peticionário não é detentor de 50% da área, como
afirmado. Foi estabelecido pelos outorgantes, ora exeqüentes que, como
forma de pagamento de seus honorários, seria a ele pago o valor de 50%
do valor de venda da área, objeto do processo de reintegração. Por óbvio,
o peticionário não detém posse ou propriedade sobre a área; tão somente
tem direito aos seus honorários, os quais serão pagos na forma contratada,
ou seja, sobre o valor de venda da área de propriedade dos autores. Desta
forma, nada a considerar quanto ao mandado de reintegração de posse, já
que ele não é possuidor de qualquer parte da área a ser reintegrada.
Ressalte-se que para o peticionário vale aquilo que já fora decidido às fls.
806/807 dos autos, ou seja, a cobrança de seus honorários, já que não
funciona mais nos autos, assim como em relação aos seus procuradores,
deverá ser feita em autos próprios. Quanto à reserva de honorários
mencionada na petição de fls. 863/864, isto já fora objeto de apreciação
judicial, conforme fls.806/807 dos autos, nada mais tendo a se considerar
a este respeito. Nada o que providenciar, visto que o peticionário não é
parte legítima para formular tal requerimento. Cumpra-se. Requeriam os
autores o que for de direito. Int.” (dados e-Saj decisão de 06/08/2012).
“VISTOS. Fls.. 884/885: nada a providenciar, tendo em vista que isto já
fora devidamente analisado nos presentes autos. Aliás, não será nesses
autos que será analisado o pedido de pagamento de honorários.
Desentranhe-se , pois, a petição de fls.884/885 e entregue-a ao
peticionário, ficando a Serventia advertida de não proceder mais a
juntada de petição, dessa natureza por parte dos subscritores. Fls.
887/889: certifique a serventia se já está em termos o quanto relativo aos
depósitos, ou seja, se já decorrido prazo para eventual impugnação de
valores. Int. Advogados(s): Alexandre Vinhola dos Santos (OAB
192046/SP), Sergio Regis Ronchetti Viana (OAB 23039/SP), Alex Martins
Leme (OAB 280455/SP)”. (dados e-Saj - DJE de 13/06/2014 g.n.).
Portanto, forçoso convir que o ingresso do autor/apelante nos autos
principais (processo no 0000027-38.1994.8.26.0278) não foi, de fato, permitido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 10/13
Tais dados incidam, com a maxima venia, equívoco quanto à via eleita pelo
autor/apelante (cautelar incidental).
Mais; sequer tem o apelante legitimidade para o ajuizamento desta ação.
Com efeito, a autonomia do direito processual em relação ao material
implica que as relações entre credor e devedor pertençam ao mesmo plano do direito
material, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
Disso decorre o entendimento de que a dependência da cautelar incidental
em relação à ação principal, deve vincular-se aos sujeitos processuais desta última e não
aos sujeitos da relação jurídica firmada no âmbito do direito material.
E, em se tratando de legitimidade ad causam no processo cautelar, esclarece
Humberto Theodoro Júnior que:
"Sujeitos principais do processo cautelar, como aliás de qualquer outro
processo, são as partes (autor e réu) e o juiz. Sujeitos secundários podem
ser o escrivão, o depositário e outros órgãos auxiliares da Justiça que
acaso tenham que contribuir para a atuação da providência cautelar. São
partes legítimas para a ação cautelar os mesmos sujeitos perante os quais
deve desenvolver-se a relação processual do juízo de mérito" (Processo
cautelar, 5a ed., São Paulo: Leud, 1983, § 13, p. 111).
No mesmo sentido, leciona Calmon de Passos:
"Em síntese, podemos dizer que em ambos os processos, cautelar e
principal, os sujeitos são os mesmos e idêntica a posição deles em face do
litígio com que se relaciona o processo cautelar, pelo que devem ser
tratados de modo uniforme os pressupostos subjetivos tanto em um
quanto em outro processo. Ou existem regularmente em ambos os
processos ou inexistem em um e outro" (Comentários, v. X, t. I, Revista
dos Tribunais, 1984, n. 61.3, p. 67).
Destarte, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelante para
intentar a cautelar incidental, posto que é parte estranha à lide principal.
Nesse sentido, já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. TERCEIRO
QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 11/13
CPC, ART. 109. RECURSO PROVIDO.
I - O terceiro que não integrou a relação processual na ação principal não
tem legitimidade para intentar medida cautelar incidental.
II - A dependência da medida cautelar incidental em relação à ação
principal há de vincular-se aos sujeitos processuais desta última e não aos
sujeitos da relação jurídica firmada no âmbito do direito material.” (STJ,
Resp 404.454, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a T., j. 2.5.2002
g.n.).
Desse entendimento, não discrepa a orientação deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL Locação de imóvel
Despejo por falta de pagamento ajuizada contra inquilino do imóvel
Alegação de existência de outro contrato de locação verbal de parte do
imóvel Medida cautelar visando suspender o decreto de despejo, sob a
alegação de existência de ajuste verbal de locação, sendo impossível a
desocupação da área Insurgência que deve ser deduzida por via própria
Inviável a pretensão apresentada
Falta de interesse de agir
caracterizada. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL

Medida intentada por terceiro estranho à lide principal Descabimento,
por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, nos termos do art. 267,
VI, do CPC/1973, já que é necessária identidade de partes entre a ação
principal e a cautelar Extinção decretada por carência da ação
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000085-51.2016.8.26.0634; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tremembé - 1a Vara; Data do
Julgamento: 01/11/2016; Data de Registro: 01/11/2016).
“Parceria agrícola Ação cautelar incidental de sequestro - Demanda de
proprietário de imóvel agrícola em face de empresa parceira Pretensão
de
sequestro
da
safra
de
cana-de-açúcar
de
2014/2015
ou,
alternativamente, seja a ré compelida a depositar valores - Sentença que
reconheceu a ilegitimidade processual ativa e a falta de interesse de agir,
modalidades adequação e necessidade
Extinção do processo, sem
resolução do mérito, fulcro no art. 267, VI, do CPC - Manutenção do
julgado
Arguição do autor de que a ré administra o plantio com
exclusividade, mas não vem depositando valores contratados a título de
ATR Inconsistência jurídica Cláusula contratual expressa no sentido de
que essa específica quantia deveria ser paga diretamente a terceiro, de
quem o autor tomou empréstimo
Ilegitimidade ativa flagrante

Ausência, ademais, de instrumentalidade, dependência ou utilidade da
cautelar com relação à eventual lide principal
Falta de interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 12/13
processual evidenciada. Apelo do autor desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 0000836-68.2014.8.26.0620; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquarituba - Vara Única;
Data do Julgamento: 08/04/2015; Data de Registro: 09/04/2015 g.n.).
“Cautelar incidental de suspensão de mandado de despejo em sede de
cumprimento de sentença. Terceiros interessados. Coisa julgada.
Indeferimento da inicial por carência da ação mantido por fundamento
diverso. Inadequação. Ausência de identidade de partes da ação principal.
Cautelar que não se presta a proteger direitos de terceiros contra decisão
transitada em julgado. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
0032496-42.2011.8.26.0602; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2012; Data de Registro: 19/09/2012).
“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL Medida intentada por
terceiro estranho à lide principal. Descabimento, por ilegitimidade ativa,
nos termos do art. 267, VI, do CPC, já que é necessária identidade de
partes entre a ação principal e a cautelar” (Ap. n.
0092098-87.2012.8.26.0000, rel. Des. Carlos Nunes, j. 21.5.2012 g.n.).
Em suma, forçoso convir que o autor/apelante elegeu a via inadequada para
postular a suspensão dos levantamentos dos valores pertencentes aos réus/apelados,
depositados nos autos principais, como também é parte manifestamente ilegítima para
ajuizamento do procedimento ora eleito.
Isto posto, impõem-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com
fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.
Anoto, por oportuno, que a matéria é de ordem pública, cognoscível a
qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ. Veja-se:
STJ-4a.T., REsp 217.329, Min. Barros Monteiro, j. 16.12.03, DJU 5.4.04.
Ante todo o exposto, de rigor a reforma de ofício da r. sentença, para que a
ação cautelar incidental em epígrafe seja julgada extinta, sem julgamento do mérito,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC, de 2015, ficando, via de consequência,
prejudicado o recurso interposto pelo autor.
Por conseguinte, inaplicável o disposto no §11, do art. 85, do CPC/2015, na
medida em que não está sendo apreciado o recurso interposto pelo autor/apelante, sendo
certo, por outro lado, que a honorária de sucumbência atribuída na sentença recorrida já
fora fixada no patamar máximo legal, qual seja, 20% sobre o valor da causa (fls. 187).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001510-85.2014.8.26.0278 - Itaquaquecetuba -VOTO No - 13/13
Logo, não há que se cogitar de majoração de honorários na espécie.
Com tais considerações, pelo meu voto, de ofício, afasto a r. sentença,
para julgar o autor carecedor da ação e extinguir o feito, sem julgamento do
mérito, fundamentado no art. 485, VI, do CPC, de 2015.
Face ao ora decidido, resta prejudicado o recurso interposto pelo autor.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator